Tribunal: TJBA
Processo: 0000590-57.2013.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000590-57.2013.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ EDUARDO DO SACRAMENTO PEIXE

Advogado(s)
:
CECILIA REIS NUNES, NELSON ROSA DA CUNHA, LUIZ EDUARDO DO SACRAMENTO PEIXE

APELADO: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. TEORIA DA CAUSA MADURA. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL E MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por servidor público municipal visando, preliminarmente, a anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito com base no art. 485, IV, do CPC, por cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa. No mérito, requer a condenação do Município de Itacaré ao pagamento de salário e 13º salário referentes a dezembro de 2012, bem como indenizações por danos material e moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo sem resolução de mérito configurou cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa; (ii) definir se o Município de Itacaré deve ser condenado ao pagamento de verbas salariais relativas a dezembro de 2012; (iii) analisar se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos material e moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A sentença que extingue o processo sob alegação de ausência de provas, sem oportunizar manifestação prévia das partes, viola o princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC e configura cerceamento de defesa, especialmente quando já encerrada a fase postulatória e inexistente pedido de produção de outras provas pelas partes.
A anulação da sentença permite o julgamento imediato da causa, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente documental e haver prova suficiente nos autos.
Comprovado o vínculo do Apelante como servidor público municipal até dezembro de 2012 e inexistente prova da quitação do salário e da gratificação natalina referentes ao período, impõe-se a condenação do Município, conforme o ônus da prova fixado nos arts. 373, II, e 341 do CPC.
A ausência de comprovação da negativação do nome do Apelante e de pagamento direto de parcela consignada impede o reconhecimento dos danos moral e material, cujo ônus probatório incumbia exclusivamente ao autor (art. 373, I, do CPC).

O inadimplemento de verbas salariais, por si só, não enseja reparação por dano moral, salvo demonstração de consequências excepcionais, o que não se verificou nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A extinção do processo sem resolução de mérito com base na ausência de provas, sem prévia intimação das partes, configura cerceamento de defesa e viola o princípio da não surpresa.
É cabível o julgamento imediato do mérito pelo tribunal, com fundamento na teoria da causa madura, quando o processo estiver apto à decisão.
Cabe ao ente público o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais, por se tratar de fato extintivo do direito do autor.
A ausência de prova do fato constitutivo impede a condenação por danos material e moral.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 85, § 3º, I, 98, § 3º, 341, 373, I e II, 485, IV, e 1.013, § 3º, I. Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0369127-80.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 23.07.2020; TJ-BA, APL nº 0000460-24.2014.8.05.0117, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, j. 22.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000590-57.2013.8.05.0114
, em que figura com Apelante
LUIZ EDUARDO DO SACRAMENTO PEIXE

e, como Apelado,
MUNICÍPIO DE ITACARÉ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA